Tribunal: STF
Processo: RE 104497
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-08
Data de publicação: 1990-03-08

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOME COMERCIAL.
EM SE TRATANDO DE NOME FANTASIA, A PROPRIEDADE HÁ DE SER RECONHECIDA
A QUEM PRIMEIRO O REGISTROU. ENTRETANTO, A AÇÃO POR VIOLAÇÃO A NOME
COMERCIAL PRESCREVE EM CINCO ANOS, DE CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ERE N. 46.597 (RTJ 20/270) E A
TEOR DO ARTIGO 178, PARAGRAFO 10, INCISO IX DO CÓDIGO CIVIL.
A AUTORA PROPOS A AÇÃO SEIS ANOS DEPOIS DA RE HAVER REGISTRADO
O NOME FANTASIA SEMELHANTE, PORTANTO, QUANDO JÁ OCORRERA A
PRESCRIÇÃO.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DA RE.